Tribunal: TJSP
Processo: 1085853-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de Procedência. Inconformismo da Autora, somente no tocante aos honorários advocatícios fixados no Julgado. Acolhimento. Verba honorária majorada em valor capaz de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo Digno Patrono atuante na Demanda. Inteligência do artigo 85,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de Procedência. Inconformismo da Autora, somente no tocante aos honorários advocatícios fixados no Julgado. Acolhimento. Verba honorária majorada em valor capaz de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo Digno Patrono atuante na Demanda. Inteligência do artigo 85, parágrafos 2o e 8o do Código de Processo Civil. Sentença reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.